Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-03.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005932-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUA AUGUSTO FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.711-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ANA LUCIA GONCALVES BANDEIRA DUARTE - CPF: 594.314.661-04 (AGRAVANTE), JOCIMAR PEREIRA FOLES - CPF: 918.213.121-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), CAUA AUGUSTO FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.711-23 (AGRAVADO), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.791-08 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno nº
1005932-03.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA – MAIORIDADE CIVIL DOS ALIMENTANDOS – DIVIDA PRETÉRITA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos necessários a suspensão da decisão agravada, e carentes elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno nº
1005932-03.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id n. 123500459, que indeferiu o pedido de liminar em
habeas corpus
impetrando em favor do paciente
Jocimar Pereira Foles
, preso por inadimplemento de pensão alimentícia.

Inconformada, alega a existência de erro na decisão recorrida, em razão da grave situação de vulnerabilidade do paciente.

Diz que o paciente sofreu acidente que o limitou em exercer as suas atividades, e vem encontrando dificuldades para trabalhar, porque realiza trabalho braçal, e, por conta do desemprego, não conseguiu cumprir integralmente com a obrigação alimentar.

Afirma que não tem condições de arcar com o pagamento do valor devido, e que tentou negociar o pagamento do débito alimentar, por meio da Defensoria Pública, porém sem sucesso, ressaltando que os filhos já atingiram a maioridade civil, e por isso, não há justificativa para a permanência da segregação, devendo o débito ser cobrado pelo rito expropriatório.

Esclarece que ajuizou ação de exoneração de alimentos, por ter os filhos alcançado a maioridade civil, e por tal fundamento entende que houve a extinção do poder familiar, não sendo necessária a prisão civil.

Requer, assim, a reconsideração da decisão, e no mérito, o provimento do agravo interno.

Contraminuta ao agravo interno no Id n. 127241691, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
nº

1005932-03.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra.

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada,
o paciente sofre execução de verba alimentícia por débito equivalente à época de R$ 16.189,95 (dezesseis mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), relativas a inadimplemento do período de janeiro/2019 a janeiro/2021, sendo decretada a sua prisão civil, após o parecer ministerial.

Escuda a pretensão de reforma da decisão na alegada maioridade civil dos filhos, bem como na incapacidade financeira, agravada pelo desemprego e impossibilidade de trabalhar por conta de acidente que o vitimou.

Nesse contexto, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, não vislumbrei a presença dos pressupostos a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão
a quo
, isto porque, malgrado os argumentos vertidos pelo agravante na peça recursal, o paciente em nenhum momento apontou a possibilidade de pagamento da dívida, ainda que de forma parcelada, fundamentado a pretensão eminentemente na extinção do poder familiar, pelo atingimento da maioridade civil da prole.

Dessarte, como pontuado, o fato do filho já ter atingido a maioridade, não o exime do pagamento das prestações pretéritas, que precederam a extinção, em tese, do poder familiar, até porque nada há nos autos quanto a situação escolar do alimentando, a exonerar o alimentante, ora paciente, da obrigação.

Ademais, ao que se verifica, a inadimplência remonta período pretérito ao período pandêmico, bem como o alegado acidente sofrido pelo paciente, pois a falta de pagamento é desde janeiro/2019, e o sinistro do qual o paciente foi vítima, pelo que se infere do relatório médico é datado de 07/2021 (Id n. 123144962), mais de 02 anos do evento.

Além disso, não se mostra possível na via estreita do
habeas corpus
, incursão processual a fim de se aquilatar a extinção do direito dos filhos, então exequentes, em receber a verba alimentar.

A propósito:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO/EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO ATO ACOIMADO DE ILEGAL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO –SAÍDA PARA O TRABALHO – POSSIBILIDADE –CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do HC, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito da parte Exequente em receber verba alimentar.

É possível deferir a autorização para que o Paciente possa sair para laborar e tornar viável o cumprimento da obrigação alimentícia, além da subsistência do próprio Paciente, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
”(HC n.

1001580-02.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 13.04.22 - negritei)

Assim sendo, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado, pois, ressalto que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, notadamente pelo fato de que o valor visa proteger a prole.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022